Tribunal: TJDFT
Processo: 0718965-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO SUSCITADO PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS EM FACE DO JUIZADO ESPECIAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS. LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA DE FILHA CONTRA OS FILHOS E CONTRA A GENITORA. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA AO FEITO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO PARA A PRÁTICA DOS DELITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.
1. A incidência da Lei Maria da Penha não deve ser aplicada de forma indistinta, mas sim, somente quando se pressuponha uma situação de subordinação, hierarquia ou vulnerabilidade entre a vítima e o agressor. Na situação real, houve um entrevero entre a filha e a genitora, inicialmente precedente de agressões daquela contra os filhos, ocasião em que a apelante se insurgiu quando a sua mãe, porque àquela estava a intervir para resguardar a integridade das crianças, mas, não por motivação de gênero ou em razão do grupo familiar; e sim, porquê a ré estava sob efeitos de drogas, a ponto de agredir até os policiais que a prenderam.
2. Avaliadas as informações constantes dos autos, não há elementos que demonstrem a violência de gênero, mediante conduta que inferiorizaria a vítima unicamente pela sua condição de mulher, inexistindo condições de hipossuficiência ou vulnerabilidade a justificar o tratamento específico da Lei Maria da Penha.
3. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras para o processamento e julgamento do feito, entendimento este inclusive sufragado pela Procuradoria do Ministério Público.